Tribunal: TJDFT
Processo: 0748015-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. PONTO CONTROVERTIDO. EQUIVOCADO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO MEDICAMENTO. CONTRATO NÃO ADAPTADO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para obrigar o plano de saúde a custear o medicamento prescrito à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença extrapolou os limites da lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em atenção ao princípio da congruência o magistrado só pode proferir julgamento dentro dos limites estabelecidos na lide, ou seja, deve se limitar à causa de pedir e ao pedido feito pelas partes. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC.
3.1. Configura error in procedendo, a condenação cuja análise extrapola a discussão posta em julgamento, configurando julgamento extra petita. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada.
4. Conforme entendimento sufragado pelo Tema 103 em sede de repercussão geral, não é possível a aplicação da Lei no 9.656/98 aos contratos anteriores a lei.
4.1. Assim, necessária análise do direito do consumidor nos termos do contrato entabulado, não sendo possível análise sob o prisma nem da Lei no 9.656/98, nem do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
IV. DISPOSITIVO
5. Preliminar de nulidade processual suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso prejudicado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 141, 492.
Jurisprudência relevante citada: Tema 103/STF. Acórdão no 1601093 da Relatoria do Desembargador Esdras Neves na 6a Turma Cível.